Tribunal: TJDFT
Processo: 0724609-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Oliveira Soares (Plantão Judicial) Número do processo: 0724609-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: IZABELLA NERIA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DECISÃO A paciente, presa em flagrante em 17.6.25, pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve, na audiência de custódia realizada em 18.6.25, a prisão em flagrante convertida em preventiva, para garantia da ordem pública (ID 73067039, p. 146). Sustenta a impetrante que não foi individualizada qualquer conduta ilícita da paciente nos depoimentos dos policiais ou dos usuários. A paciente foi mantida presa tão somente por ser reincidente e estar em cumprimento de pena em regime aberto. Além disso, a paciente tem filho menor de 12 anos que reside com ela. Pede em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por prisão domiciliar. Agentes de polícia que participaram da prisão em flagrante da paciente disseram que ela e coautor estavam trocando objetos entre si e sendo procurados por diversos usuários. Abordados encontraram com o coautor porção de crack fragmentada e R$ 185,00, e com a paciente R$ 2,00. Conduziram todos à delegacia e o coautor informou que estava ingerindo álcool com a paciente, que tinha contratado por ser garota de programa. Algum tempo depois, o coautor começo a passar mal e foi atendido pelo SAMU, sendo encaminhado ao HRT. O médico que atendeu o coautor informou que ele possivelmente teve uma intoxicação medicamentosa. Em diligências nas localidades onde abordados os indiciados, foram informados que a paciente mantinha quarto em hotel, onde costumava receber os clientes e dopá-los para subtrair-lhes os bens. No hotel, autorizada a entrada pela proprietária do estabelecimento, localizaram, no quarto, porção de cocaína e cartela com o medicamento Santiazepam (Diazepam), com dois dos seis comprimidos já usados. Em contato com a equipe médica que atendeu o coautor, foram informados que esse medicamento era compatível com a intoxicação dele (ID 73067039, p. 8). Laudo preliminar concluiu que as porções de crack e cocaína apreendidas (2,49g e 0,57g, respectivamente) testaram positivo para cocaína (idem, p. 27/32). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que “os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (mais de 3 gramas de crack). O fato ainda apresenta gravidade concreta, pois o tráfico de drogas estaria sendo praticado em local próximo ao Colégio Claretiano, que conta com ampla movimentação de menores de idade. (...) a atuada IZABELLA é reincidente, pois ostenta condenações definitivas por ameaça, resistência, desacato, tráfico de drogas, lesões corporais e ameaça. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos.(...) Ressalte-se, outrossim, que os custodiados se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto para IZABELLA, progressão concedida em data recente, em 29/05/2025” (idem, p. 148). O contexto em que presa em flagrante – a paciente na companhia do coautor, em local conhecido como ponto de drogas, trocando objetos constantemente com ele e com usuários, os quais posteriormente confirmaram a aquisição da droga, bem como a localização de droga e medicamento no quarto da paciente, compatível com o que causou intoxicação medicamentosa no coautor – evidenciam o risco à ordem pública. Além disso, a reincidência da ré, que tem diversas condenações por tráfico, ameaça, desacato, dano, resistência e lesões corporais, bem como o fato de estar em cumprimento de pena em regime aberto, indicam sua periculosidade. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que a paciente tem filho menor de 12 anos, não há qualquer documento nos autos que demonstre tal informação. De qualquer forma, a paciente foi colocada em regime aberto recentemente, em 29.5.25, por certo a criança esteve aos cuidados de outra pessoa, responsável pelo sustento dela. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que manteve a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Encaminhem-se ao em. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, a quem distribuído o habeas corpus. Brasília-DF, 18 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES no plantão